Tribunal: TJBA
Processo: 0502601-57.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502601-57.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: KLEBERSON FERNANDES PEREIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. PESQUISAS VIA INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SIEL E SERASAJUD. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de abertura de crédito fixo. O juízo de origem entendeu que a petição inicial era inepta por ausência de indicação de endereço atualizado dos executados, após tentativas frustradas de citação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser cassada por ausência de apreciação de pedido de diligência para localização dos executados nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SIEL e SERASAJUD; (ii) saber se é cabível a extinção por inépcia da petição inicial quando a parte exequente demonstrou reiteradas providências para localizar os executados. III. Razões de decidir 3. O banco exequente apresentou comprovantes de pagamento de custas e formulou diversos pedidos de localização dos devedores em sistemas informatizados (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, SERASAJUD), sem que fossem deferidos na sentença. 4. A ausência de apreciação de pedido essencial ao prosseguimento do feito configura error in procedendo, violando o princípio do devido processo legal e impondo a cassação do decisum. 5. A indicação de endereços na inicial, ainda que posteriormente revelados ineficazes, não caracteriza inépcia da petição inicial (art. 319, II, CPC). 6. Eventual abandono da causa demandaria a intimação pessoal do autor (art. 485, § 1º, CPC), o que não ocorreu. 7. A atuação diligente da parte exequente afasta qualquer alegação de desídia processual e impõe a retomada regular do trâmite. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. "A existência de diligências processuais devidamente comprovadas para localização dos executados afasta a alegação de inépcia da inicial por ausência de endereço." 2. "A não apreciação de requerimento relevante para o deslinde da controvérsia configura vício procedimental, impondo a cassação da sentença por error in procedendo." 3. "A extinção do processo por abandono pressupõe prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 319, II e § 1º; 321; 330, IV; 485, III e § 1º; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502601-57.2018.8.05.00394, sendo Apelante o Banco do Brasil S/A e Apelados Kleberson Fernandes Pereira - ME, Kleberson Fernandes Pereira e Roque Fernandes Pereira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator